Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000364-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFASTAR A DECADÊNCIA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, CPC – URGÊNCIA NA DEMONSTRADA PARA APLICAR A TESE DA MITIGAÇÃO DO ROL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Verificando-se que a tese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema no 988) não aproveita ao recorrente, porque não demonstrada a urgência da pronta intervenção da Corte de Justiça no caso, não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto em hipóteses diversas das expressamente indicadas naquele rol taxativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n.o 3579-28.2017.811.0082 (Código 37462), acolheu Embargos de Declaração opostos pelo Agravado, reformando, por erro de fato, a decisão que havia julgado extinta a ação mandamental, por lapso decadencial do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Nas razões recursais apresentadas, o Estado de Mato Grosso alegou: a) “que o prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do art. 23, da Lei 12.016/2009”; b) que “o ato impugnado pelo agravado é a sua notificação acerca da decisão administrativa condenatória; c) que “no momento em que o Agravado tomou conhecimento da notificação feita pela SEMA, inicia-se o prazo da impetração do Mandado de Segurança”; e ainda, d) que o Agravado apresentou pedido de reconsideração, que nos termos da Súmula 430 do STF, não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Nesse sentido, argumenta que decaiu o prazo para ajuizar a ação e, por isto, requer que seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão, extinguindo a ação mandamental. (ID 5645352)

Não houve pedido de efeito suspensivo. (ID 5664590)

Em contrarrazões (ID 6949482), o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo de instrumento, porque a decisão não está abarcada no rol do art. 1015 do CPC e, no mérito, pelo desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 7805677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso – Decisão agravada não prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o agravado sustenta, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento contra a decisão recorrida, sob o argumento de que O Novo Código de Processo Civil, categoricamente, previu, de forma taxativa, o rol permissivo à interposição do Agravo, e, no caso, a decisão agravada que acolheu os embargos de declaração para afastar a decadência suscitada não está prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ressaltando, por isto, que o recurso de agravo deverá ser inadmitido.

Vejamos.

Como dito no relatório, o agravo foi interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos em mandado de segurança, e, admitindo erro de fato, reformou a decisão que havia julgado extinta a ação mandamental, pela decadência.

Esta decisão, de fato, não está albergada pelo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco pode-se falar em situação de urgência, a encampar a exceção admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do atual Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Por maioria, a Corte Especial do STJ decidiu pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, fixando a seguinte tese, que deve ser seguida pelos tribunais de todo o país:

"O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
."

Verifica-se, pois, que o ponto central da tese fixada pelo STJ é o
periculum in mora
causado pelos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, apto a tornar inútil a apreciação do tema que, em tese, não poderia ser impugnado de imediato – somente em preliminar de apelação.

Não é o caso dos autos, haja vista que a decisão recorrida teve o condão de afastar a decadência, não restando, portanto, qualquer perigo de se aguardar a sentença e o apelo para, se for o caso, arguir a tese posta no agravo, em preliminar de apelação.

Nesse sentido é a jurisprudência. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE DESPEJO E, À FALTA DE PEDIDO ANTECIPATÓRIO, APENAS ORDENOU CITAÇÃO DO RÉU E DESIGNOU DATA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
AUSÊNCIA DE CABIMENTO PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AFIRMAÇÃO DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC COM FUNDAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA NO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE AFASTADA
– ANOTAÇÃO, A TÍTULO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO, DE QUE A TESE RECURSAL ENVOLVENDO A QUESTÃO DE FUNDO NÃO ENCONTRA GUARIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a tese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC firmada pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema no 988) não aproveita ao recorrente, porque não demonstrada a urgência da pronta intervenção da Corte de Justiça no caso, não deve ser conhecido Recurso de Agravo de Instrumento interposto em hipóteses diversas das expressamente indicadas naquele rol taxativo . 2. Embora a isso não se condicione o conhecimento do recurso, a falta de pretensão antecipatória/liminar na ação de despejo reforça o entendimento jurisdicional de ausência de prejuízo/urgência da intervenção do Tribunal, em 2o Grau, para reforma de decisão que apenas recebe a petição inicial, ordena citação do réu e designa audiência de conciliação. 3. Plenamente possível admitir, na decisão denegatória de conhecimento ao recurso, apenas a título de reforço argumentativo, que, de qualquer forma, a tese recursal é contrária à jurisprudência desta eg. Corte de Justiça. 4. Este eg. Tribunal já consolidou o entendimento de que “o § 4o, inciso I, do artigo 334 é claro ao dispor que a audiência de conciliação ou mediação não será realizada somente se ambas as partes manifestarem, expressamente o desinteresse na composição consensual
” (N.U 1015744-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019) (destaquei)

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não encontra margem em decisão que, ao considerar o feito, na origem, apto para julgamento
, julgou desnecessária a dilação probatória, mais precisamente quanto a produção de provas orais.
(N.U 1019211-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

Assim, considerando-se o rol do art. 1.15, do CPC e que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, o recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020